Tribunal: STM
Processo: 7000524-50.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000524-50.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: ODILSON RIQUELME
ADVOGADOS: PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB: RJ150353) E PEDRO FRANSCISCO DE
LIMA FILHO (OAB: RJ73465)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, para que seja mantida, in totum, a
Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
135 do CPPM c/c o art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
RECORRENTE:
ODILSON RIQUELME.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
PEDRO DE LIMA BANDEIRA e PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA
DA JMU. MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. QUANTUM SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
COMUM. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O art. 73, parágrafo único, alínea "c", do Estatuto dos Militares assegura ao condenado o
direito ao cumprimento da pena de prisão ou de detenção em unidade militar da Força à
qual pertença, resguardando, inclusive, a precedência hierárquica do diretor do
estabelecimento prisional sobre o apenado e, na impossibilidade, em unidade de outra
Força, resguardada, do mesmo modo, a devida precedência.
2. Contudo, em não havendo estabelecimento militar próprio para que o apenado cumpra a
reprimenda sofrida, no regime semiaberto, faz-se necessária a remessa do feito ao Juízo de
Execução Penal, do local da residência do sentenciado, para dar prosseguimento à
execução da pena, conforme o parágrafo único do art. 2º da LEP, c/c o Enunciado da
Súmula nº 192 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Mantido o decisum a quo.
4. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, para que seja mantida, in totum, a
Decisão recorrida.
Brasília, 02 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME em face
da decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 08/07/2021, proferida nos autos do
PEP nº 7000070-54.2021.7.07.0007, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e
manteve inalterado o decisum que declarou a incompetência desta Justiça Especializada para a execução da
pena, com a consequente remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, local de
residência do Réu, e determinou a expedição do Mandado de Prisão domiciliar e da Carta de Guia de
Recolhimento (Recurso em Sentido Estrito nº 7000524-50.2021.7.00.0000, Evento 1, Doc. 4).
Em síntese dos fatos que culminaram na interposição do presente recurso em sentido estrito, verificam-se
os vários recursos e ação, envolvendo o Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, até então ajuizados perante este
Superior Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
1. Na Sessão de Julgamento, realizada em 16/08/2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, condenou o Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro)
anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso, por 13 (treze) vezes, no art. 308, caput, do CPM, c/c o art.
71 do CP (corrupção passiva em continuidade delitiva), com o regime prisional inicialmente semiaberto e o
direito de apelar em liberdade, sendo-lhe negado o benefício do sursis por expressa vedação legal (APM nº
0000081-23.2012.7.07.0007, Evento 1, Docs. 55, 56, 57).
2. No dia 18/02/2020, esta Corte Castrense, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo MPM e
pelas Defesas do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, Cel R1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
Ten R1 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ex-Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA, civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, civil LUCIANO DONATO BENETTI e civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares defensivas de nulidade, e, no
mérito, "(...) negar provimento aos Apelos defensivo e ministerial, para manter na íntegra a Sentença

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos" (Grifo nosso) (Apelação nº 7000057-
76.2018.7.00.0000, Eventos 76; 79, Doc. 1).
3. Em Sessão Virtual de 14/09/2020 a 17/09/2020, este Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
dos embargos de declaração opostos pela Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, e os rejeitou, por
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade a ser suprida (Embargos de Declaração nº
7000426-02.2020.7.00.0000, Evento 37, Doc. 2).
4. Aos 24/12/2020, o então Ministro-Presidente desta Corte não admitiu e negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto pela Defesa do Cel R1 RIQUELME (Recurso Extraordinário nº 7000794-
11.2020.7.00.0000, Evento 14).
5. Na Sessão de 03/05/2021 a 06/05/2021, o Plenário do Tribunal, por unanimidade, rejeitou o agravo interno
referente ao Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, mantendo na íntegra a Decisão que não admitiu o recurso
extraordinário, e negou-lhe seguimento (Agravo Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000, Evento 32, Doc. 2).
6. No dia 10/06/2021, ao analisar o Mandado de Segurança nº 37.944, com requerimento de medida liminar,
impetrado pela Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, em face do Acórdão proferido no agravo
interno, apontando como autoridade impetrada o Ministro-Presidente do STM, o Supremo Tribunal Federal,
por meio de decisão exarada pela Exma. Sra. Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA, não conheceu do
mencionado mandado de segurança, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF (Agravo Interno, Evento 45, Docs.
1, 2).
7. Por meio da Certidão datada de 15/06/2021, a Secretaria Judiciária deste Tribunal consignou "(...) que o
acórdão de 3/5/2021, lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000,
transitou em julgado, em relação ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, em 15/6/2021, dia
subsequente ao término do prazo recursal (...)" (Grifo nosso) (Agravo Interno, Evento 44).
8. Em 17/06/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Despacho
determinando fossem instaurados os autos executórios relativamente ao Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME,
registrando, ainda, que "A execução penal já foi instaurada quanto aos seguintes Condenados: ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e LUCIANO
DONATO BENETTI" (APM, Evento 38) (PEP, Evento 1, Doc. 9).
9. No dia 22/06/2021, ocorreu o trânsito em julgado da Decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança nº 37.944, conforme certificado pelo Supremo Tribunal Federal (Agravo Interno, Evento 57, Docs.
1, 2).
10. Por meio da Portaria expedida na mesma data, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
determinou "(...) a instauração do Processo de Execução decorrente da Ação Penal nº 0000081-
23.2012.7.07.0007, referente a ODILSON RIQUELME" (PEP, Evento 4).
11. Aos 28/06/2021, a referida Magistrada proferiu decisão, declarando a incompetência desta Justiça
Especializada para a execução penal, aduzindo, in litteris (PEP, Evento 6):
"Cuida-se de execução de sentença referente ao Cel R1 ODILSON RIQUELME, já qualificado
nos autos, que foi condenado por este Juízo, em data de 16 AGO 2017, à pena de 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 308, caput, do
CPM, por 13 (três) vezes, tendo-lhe sido negado o benefício da suspensão condicional da pena,
pela expressa vedação legal, com a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento
da pena.
As partes apelaram da sentença, tendo o E. Superior Tribunal Militar, em sessão de 18 FEV
2020, negado provimento aos apelos, mantendo na íntegra a sentença hostilizada, tendo o
respectivo acórdão transitado em julgado em 15 JUN 2021 (Evento 1 - docs. 4, 6 e 8).
Estes os fatos.
O sentenciado ostenta a condição de Oficial da Reserva Remunerada e a pena a
ele imposta é superior a dois anos, em regime semiaberto, devendo ser cumprida
em estabelecimento adequado.
Dispõe o Código Penal Militar (CPM) acerca do cumprimento de pena privativa de liberdade:
Pena superior a dois anos, imposta a militar
Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de
cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios
e concessões, também, poderá gozar.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
Para fins penais, entende-se como militar o incorporado às Forças Armadas, quem esteja nela
servindo na ativa, conforme art. 22 do CPM:
Pessoa considerada militar
Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que,
em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em
posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
Ainda para quem entenda ser aplicável o Estatuto dos Militares, na definição do local de
cumprimento da pena por militar da reserva, no caso concreto, dada a natureza da pena
(reclusão), não há se falar em incidência do art. 73, 'c', da Lei nº 6.880, de 9/12/80:
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
...
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o
preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de outra
Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência.
Dos dispositivos acima, conclui-se que o Condenado, por não mais ostentar a condição de
militar da ativa, deve cumprir pena, quando for o caso, em estabelecimento prisional civil,
ficando à disposição da Justiça Comum, com a aplicação do regime previsto na Lei de
Execução Penal, Lei nº 7.210, de 11/7/84, nos termos do seu art. 2º, parágrafo único:
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código
de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela
Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição
ordinária.
Diante destes dispositivos legais, é inegável que falta competência ao Juízo castrense, para
prosseguir na presente execução, que deve ser distribuída à Vara de Execuções Penais.
Ressalte-se que não há estabelecimento militar próprio para que o apenado cumpra
a pena a ele imposta, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Penal comum,
para que ali se pratiquem os atos necessários para prosseguimento na execução.
Embora se trate de condenado desta Justiça Castrense, sua condição de militar da reserva e a
pena acima dos dois anos, impõem o cumprimento da pena em estabelecimento comum, sob
a jurisdição de uma das Varas de Execução do Rio de Janeiro, onde o sentenciado reside
atualmente.
Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA A CIVIL.
CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA. ART. 62, CPM. ART. 2º DA LEI Nº 7.210/84. SÚMULA 192 STJ.
INTELIGÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL E HABEAS CORPUS. EFEITO SUSPENSIVO. AMPARO
LEGAL. AUSÊNCIA. Agravo Regimental interposto contra a Decisão que negou seguimento
ao Habeas Corpus nº 60-92.2014.7.00.0000. O cumprimento da reprimenda -
tratando-se de militar sancionado a pena superior a 2 (dois) anos e de civil,
qualquer que seja o quantum fixado - efetivar-se-á em estabelecimento prisional
comum, e não militar. Tal execução penal suplanta a competência da JMU,
estando afeta às varas de execuções penais da justiça comum. Inteligência do
art. 62 do CPM e do art. 2º da Lei nº 7.210/84, bem assim da Súmula nº 192 do
Superior Tribunal de Justiça. A superveniente interposição de Revisão Criminal, por
ausência de previsão legal, não há falar em efeito suspensivo na execução da reprimenda.
Destaco, para confirmar esse entendimento, que nem mesmo os Recursos Especial e
Extraordinário, cabíveis antes da ocorrência do trânsito em julgado, detêm tal eficácia de
forma automática. Concernente ao writ impetrado perante o Pretório Excelso, ao indeferir a
liminar respectiva em 7/2/2014, não se conferiu o almejado efeito ao Habeas Corpus, sendo
defeso, portanto, a este Tribunal, em substituição ao STF, adotar tal providência. Agravo
rejeitado. Decisão unânime. Agravo Regimental nº 0000060-92.2014.7.00.0000. UF: RJ.
Decisão: 26/05/2014. Data da Publicação: 02/06/2014 Vol: Veículo: DJE. Ministro Relator
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
​O entendimento supra encontra-se cristalizado no Ementário do E. Superior Tribunal de Justiça,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
na Súmula nº 192, in verbis: 'Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução
das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos
a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.'.
A jurisprudência firmada no E. Superior Tribunal Militar encaminha-se no sentido de que, em se
tratando de condenado pela Justiça Militar da União, cabe ao magistrado desta especializada
expedir o Mandado de Prisão e a Carta de Guia de Recolhimento:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE EX-MILITAR. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME
ABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JMU. EXECUÇÃO DA SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E DE CARTA GUIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO PENA APLICADA A CIVIL. Dado
o trânsito em julgado do Decisum que condenou o Paciente à pena privativa de liberdade
de 3 (três) anos de reclusão, com regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do
sursis, não incorre em abuso de poder ou em ilegalidade o magistrado que, por não existir
casa de albergado na região, determina a expedição do mandado de prisão domiciliar
contra o sentenciado civil antes de encaminhar os autos à Vara de Execuções Penais.
Compete ao Juiz-Auditor da Auditoria onde correu o processo executar a Sentença
condenatória (art. 588 do CPPM) e, quando o réu tiver que cumprir pena em
estabelecimento civil, expedir o mandado de prisão e a carta guia de recolhimento à Vara
de Execuções Penais e ao diretor do estabelecimento prisional estadual (arts. 594 e 598 do
CPPM). Por força do art. 62 do CPM e do parágrafo único do art. 2º da Lei de Execução
Penal, incumbe à Vara de Execuções Penais do Estado executar o cumprimento da pena
imposta ao civil (ou ao ex-militar) pela Justiça Militar da União, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ordem parcialmente concedida. Decisão
Unânime. (HC nº 7000207-57.2018.7.00.0000; Órgão: Superior Tribunal Militar; Relator:
Ministro Alvaro Luiz Pinto; Data de Julgamento: 29/06/2018; Data de Publicação:
23/08/2018)

EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DPU. TRÂNSITO EM JULGADO. MANDADO DE
PRISÃO. CARTA DE GUIA. COMPETÊNCIA DA JMU. REGIME ABERTO. CASA DE ALBERGADO.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. Após o trânsito em julgado, a expedição do Mandado de Prisão e da
decorrente Carta de Guia é da competência do Juízo a quo onde tramitou o processo
criminal. No caso de condenação em regime aberto, onde carecer de 'casa de albergado',
ou inexistirem vagas disponíveis não poderá o Sentenciado ser mantido em regime mais
gravoso, devendo ser adotadas medidas alternativas ou determinada a sua prisão
domiciliar. Embargos rejeitados. Decisão unânime. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000003-49.2017.7.03.0303; Órgão: Superior Tribunal Militar; Relator: Ministro Lúcio Mário
de Barros Góes; Revisor: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz; Data de Julgamento:
29/11/2017; Data de Publicação: 12/12/2017)

Em razão do acima disposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Justiça Especializada para
a presente execução penal, com fulcro no artigo 147 do CPPM c/c o artigo 62 do CPM e o artigo
2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, mediante autorização legal do artigo 3º, alínea 'e', do
CPPM, devendo os autos serem remetidos à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ,
onde se encontra residindo o Cel R1 ODILSON RIQUELME.
Tendo em vista a avançada idade do sentenciado, expeça-se o Mandado de Prisão
domiciliar, e posterior Carta de Guia de Recolhimento.". (Grifos nossos e no original.)

12. A Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME ajuizou petição de embargos de declaração com pedido
modificativo, em face da decisão do Juízo que declarou a incompetência da Justiça Militar da União para a
execução penal, e determinou a remessa dos autos à VEP/RJ, com a consequente expedição do Mandado de
Prisão domiciliar e da Carta de Guia de Recolhimento, aduzindo, como argumento, o fato de que a Sentença
"(...) ainda não transitou em julgado, pois existe recurso pendente, haja vista que o Embargante
impetrou Mandado de Segurança em face da decisão (...) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário"
(PEP, Evento 11, Docs. 1, 2, 3, 4).
13. No dia 08/07/2021, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel R1 RIQUELME,
a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM rejeitou os referidos aclaratórios, nos termos da
decisão, in litteris (PEP, Evento 15):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
"(...) os fatos alegados pelo Embargante não preenchem quaisquer das condições exigidas
pelo artigo 542 da norma adjetiva castrense. Ou seja, não indicam ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão aptos a ensejarem os presentes embargos. Tampouco se prestam a
corrigir erro material na decisão vergastada.
Fica claro nos presentes Embargos que o intento é a reapreciação da matéria, contudo não
cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida.
Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, pois o inconformismo do
embargante quanto ao que restou decidido deve ser objeto do recurso próprio.
Ademais, apenas a título de esclarecimento, ao contrário do alegado, encontra-se
certificado, pelo E. STM o trânsito em julgado reclamado, in verbis (Evento 1 - doc. 8):
'C E R T I F I C O, para fins de direito, que o acórdão de 3/5/2021, lavrado nos autos do Agravo
Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000, transitou em julgado, em relação ao Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, em 15/6/2021, dia subsequente ao término do prazo recursal'.
Esclareça-se que, o Mandado de Segurança, por si só, não tem o condão de
suspender a execução da pena, salvo se assim determinar o órgão julgador, o que
também não é o caso destes autos.
Por fim, entendo não ser possível aplicar in casu o princípio da fungibilidade recursal para
receber estes Declaratórios como Recurso em Sentido Estrito-RSE, uma vez que o pleito aqui
tratado não está contemplado nas hipóteses do rol taxativo do artigo 516 do Código de
Processo Penal Militar.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.". (Grifos nossos.)

Inconformada, recorre, tempestivamente, a Defesa do Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME.
Em suas razões, requer, em sede de medida liminar, a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao
presente recurso em sentido estrito.
No mérito, afirma que a decisão recorrida diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 23.356/RS; que o direito de defesa do Recorrente foi
suprimido, pois teve seu Recurso Extraordinário impedido de apreciação pela Suprema Corte, "(...) em face
de decisão teratológica e eivada de fragrante ilegalidade, (...)"; que o Recurso Extraordinário "(...)
ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (...)"; e que o Mandado de Segurança nº 37.944 "(...)
está em pauta para julgamento datado para 06/08/2021 a 16/08/2021".
Requer, em conclusão, in litteris (PEP, Evento 20) (RESE, Evento 1, Doc. 4):
" a) Atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do
processo de execução da pena do Recorrente;
b) Dar-lhe provimento para determinar o recolhimento do Mandado de Prisão Domiciliar e da
Carta de Guia de Recolhimento, determinado o sobrestamento do processo em referência na
forma das razões questionadas.".

Nas contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e requer a manutenção da decisão recorrida,
que declarou a incompetência da JMU para a execução penal, nos termos do art. 147 do CPPM, c/c o art. 62
do CPM e o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, mediante autorização legal do art. 3º, alínea "e", do
CPPM, devendo os autos serem remetidos à VEP/RJ (PEP, Evento 29).
Em 21/07/2021, em juízo de admissibilidade do presente recurso, o Juiz a quo manteve a decisão impugnada
e remeteu os autos a este Tribunal, consignando que "Conforme art. 516, parágrafo único, do CPPM, o
recurso é dotado de efeito suspensivo" (PEP, Evento 31) (Grifo nosso.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo "(...) desprovimento do vertente Recurso em Sentido Estrito, para que seja
mantida inalterada a r. Decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos" (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
No entanto, a irresignação da Defesa não merece prosperar.
No caso dos autos, trata-se o Recorrente de militar da reserva remunerada da Força Terrestre, condenado à
pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, portanto, superior a 2 (dois) anos, sendo esta Justiça
Especializada incompetente para a execução da pena restritiva de liberdade que lhe fora imposta,
competência esta que cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais do local onde reside o Réu, nos termos do
art. 62 do CPM e do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, mediante previsão legal contida no art.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
3º, alínea "e", do CPPM.
De fato, no dia 15/06/2021, houve o trânsito em julgado do acórdão lavrado nos autos do Agravo Interno nº
7000121-81.2021.7.00.0000 em relação ao Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, impondo-se a consequente
execução da pena (Agravo Interno, Evento 44).
É sabido que o Estatuto dos Militares traz, em seu bojo, as prerrogativas que são asseguradas aos militares,
dentre as quais, destaca-se a prevista no art. 73, parágrafo único, alínea "c", da Lei nº 6.880, de 09/12/1980:
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções
devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:
(...);
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva
Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou, na
impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de outra Força cujo
comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência; e
(...).

Noutro giro, a condenação que foi imposta ao Recorrente estabeleceu o cumprimento da pena no regime
prisional inicialmente semiaberto.
Em casos tais, tendo em vista a inexistência de estabelecimento militar próprio para o cumprimento
adequado da pena no regime prisional que fora imposto, é imperioso o envio dos autos para a Justiça Penal
comum, na qual será dado prosseguimento à execução da pena.
Nos irretocáveis termos lançados na Decisão da Juíza de primeiro grau, in litteris:
" Ressalte-se que não há estabelecimento militar próprio para que o apenado
cumpra a pena a ele imposta, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Penal
comum, para que ali se pratiquem os atos necessários para prosseguimento na
execução.".

Assim, no caso sub examine, não havendo estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no
regime semiaberto no âmbito do Exército brasileiro, impõe-se o encaminhamento dos autos ao sistema
prisional comum para fins de cumprimento de pena no regime prisional adequado.
A corroborar esse posicionamento são as considerações expendidas no Parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a seguir transcritas, in litteris (Evento 6):
"De início, analisa-se a alegação defensiva quanto ao trânsito em julgado e o início da
execução da pena do recorrente.
Em que pese todo o combativo esforço da Defesa, deve ser observado in casu o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 86.125/SP, da relatoria da
Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 02/09/2005, no qual restou assentado que a inadmissibilidade
do Recurso Extraordinário na origem não impede o trânsito em julgado do Acórdão
condenatório.
No caso, o RE restou inadmitido na origem e o Agravo Interno em face dessa Decisão restou
igualmente rejeitado, por unanimidade. Portanto, não havia qualquer óbice legal à instauração
do processo de execução da pena.
Além disso, a Defesa não logrou êxito na impetração de Mandado de Segurança, mormente
porque a eminente Relatora Ministra CARMEN LÚCIA não conheceu do aludido MS 37944,
tendo em vista a inexistência de previsão legal na Constituição Federal sobre a atribuição do
Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente mandamus em face de ato do
Presidente do Superior Tribunal Militar.
Tal Decisão restou devidamente publicada no DJE nº 114, divulgado em 14/06/2021, com a
devida certificação do trânsito em julgado em 22/06/2021.
Logo, ao contrário da alegação da Defesa, o que está pautado no e. STF para julgamento entre
os dias 06 a 16/08/2021 é o recurso de Agravo Regimental em face da Decisão de não
conhecimento do aludido Mandado de Segurança, o que a toda evidência não obsta a
execução da pena do recorrente.
Forçoso, assim, concluir que inteira razão assiste ao Juízo de piso ao declarar a incompetência
dessa Justiça Militar para a execução da pena do recorrente, tendo em vista o quantum
imposto e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, além do fato de tratar-se de militar
inativo, sendo certo que a Justiça de Execução Penal comum do local de residência do
condenado é a competente, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 2º da LEP

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/12/2021 13:48:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de4302be
c/c a Súmula nº 192 do Superior Tribunal de Justiça, como bem fundamentado no Decisum
atacado.
(...)
Por fim, considerando o trânsito em julgado, bem como tratar-se de matéria incontroversa
sobre a competência para o cumprimento da execução da pena, conforme argumentação
adrede expendida, não há necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito, como ora
requer a Defesa.".

Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da qual, por oportuno,
destaca-se o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM.
1. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em situação
de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena restritiva de
liberdade.
2. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto
para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o
apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam verificadas
suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de
cumprimento da pena.
3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos
à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e
a transferência da competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e
seguintes do CPPM e do enunciado da Súmula 192 do STJ.
Ordem denegada. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000550-
82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
17/09/2020. Data de Publicação: 29/09/2020.) (Grifos nossos.)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EX-MILITAR CONDENADO
À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. MANDADO DE PRISÃO. CARTA DE
GUIA. COMPETÊNCIA DA JMU. CAUTELAS DECORRENTES DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56.
RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, antes de encaminhar os autos à VEP,
expedir o mandado de prisão e a decorrente carta de guia, nos termos do art. 594 e
seguintes do CPPM, sempre que a execução de Sentença condenatória impor a ex-
militar, ou a civil, pena não suspensa condicionalmente.
2. O Mandado de Prisão, quando for o caso, deverá constar, expressamente, o regime aberto
de cumprimento de pena, bem como a determinação de que o Sentenciado seja recolhido à
casa do albergado ou, na sua falta ou na indisponibilidade de vagas, assegurada a prisão
domiciliar.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000070-41.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 01/07/2019. Data de Publicação: 08/08/2019.) (Grifos nossos.)

Por fim, considerando que hoje o Recorrente possui idade superior a 70 (setenta) anos, a Magistrada a quo
decidiu pela aplicação de regime menos gravoso, determinando, expressamente, na Decisão ora recorrida, a
expedição de " Mandado de Prisão domiciliar, e posterior Carta de Guia de Recolhimento" (Grifos
nossos).
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do
Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, para que seja mantida, in totum, a Decisão recorrida.